Tribunal: TJES
Processo: 5000698-24.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000698-24.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VM TRANSPORTES LTDA - EPP
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno e Agravo de Instrumento nº 5000698-24.2020.8.08.0000

Agravante: VM Transportes Ltda EPP

Agravado: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Sul – SICOOB

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e ativo, interposto contra decisão proferida pelo MMª. Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Guarapari que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Cooperativa de Credito de Livre Admissão Sul – SICOOB em face de VM Transportes Ltda EPP, deferiu a tutela de urgência, determinando a busca e apreensão dos veículos objeto do contrato de financiamento celebrado entre as partes (Evento 435553).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que (a) atua na atividade de transporte, prestando, inclusive, serviço para Prefeitura de Anchieta, e que se mantida a busca e apreensão dos ônibus, terá suas atividades paralisadas, prejudicando sua manutenção; (b) a instituição financeira não apresentou a planilha detalhada do débito, especialmente para indicar o saldo amortizado das parcelas quitadas; (c) é inconstitucional o Decreto Lei 911/64.

Deferido o efeito suspensivo (Evento 439237).

Pedido de reconsideração apresentado pelo agravo (Evento 440382).

Decisão acolhendo o pedido de reconsideração (Evento 442335)

Contrarrazões ao agravo de instrumento (Evento 453508), pugnando pelo improvimento do recurso.

Agravo interno interposto pela empresa VM Transportes Ltda. EPP (Evento 599087), sustentando a inadmissibilidade do pedido de reconsideração por ausência de previsão legal e regimental.

Contrarrazões do agravo interno (Evento 551249) pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 02 de julho de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Agravo Interno e Agravo de Instrumento nº 5000698-24.2020.8.08.0000

Agravante: VM Transportes Ltda EPP

Agravado: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Sul – SICOOB

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

Assim, o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Nesse passo, como já assentado na jurisprudência desta Câmara, “
O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao se manifestar sobre a recepção do Decreto-lei nº 911/69 pela Constituição Federal de 1988, reconheceu a constitucionalidade das disposições nele contidas, dentre elas a possibilidade de deferimento liminar da busca e apreensão do bem adquirido com garantia de alienação fiduciária, excetuando apenas a previsão de equiparação do devedor fiduciante ao depositário infiel para efeito de cominação da prisão civil, que afirmou não ter sido recepcionada pela Constituição Federal, tendo em vista a adesão pelo Brasil ao Pacto de São José da Costa Rica
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199001350, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019).

Por sua vez, os débitos que motivaram a ação de busca e apreensão são anteriores à atual situação de pandemia, de modo que não há como invocar a crise financeira atual para justificar o inadimplemento anterior.

Assim, o inadimplemento e a constituição em mora restaram devidamente demonstrado, de modo que não há razões para revisão da decisão de origem, uma vez que demonstrado os requisitos do art. 300 do CPC/2015 e art. 3º do Decreto-Lei 911/64.

Oportunamente, não impedimento legal à pretensão das partes em requerer a reconsideração de alguma decisão, devendo observar, no entanto, que “
O pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para a interposição do respectivo recurso
.” (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 048130093775, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: MARCOS ASSEF DO VALE DEPES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 10/04/2018)

Diante do exposto,
conheço do recurso e
n
ego
-lhe provimento
.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Agravo Interno e Agravo de Instrumento nº 5000698-24.2020.8.08.0000

Agravante: VM Transportes Ltda EPP

Agravado: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Sul – SICOOB

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões Simões

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1964. CONSTITUCIONALIDADE. INADIMPLEMENTO E MORA COMPROVADOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. “O
recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2. “
O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao se manifestar sobre a recepção do Decreto-lei nº 911/69 pela Constituição Federal de 1988, reconheceu a constitucionalidade das disposições nele contidas, dentre elas a possibilidade de deferimento liminar da busca e apreensão do bem adquirido com garantia de alienação fiduciária, excetuando apenas a previsão de equiparação do devedor fiduciante ao depositário infiel para efeito de cominação da prisão civil, que afirmou não ter sido recepcionada pela Constituição Federal, tendo em vista a adesão pelo Brasil ao Pacto de São José da Costa Rica
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199001350, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019)

3. Inadimplemento e mora demonstrados, salientando que não há como invocar a crise financeira atual para justificar o inadimplemento anterior.

4. Não impedimento legal à pretensão das partes em requerer a reconsideração de alguma decisão, devendo observar, no entanto, que “
O pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para a interposição do respectivo recurso
.” (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 048130093775, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: MARCOS ASSEF DO VALE DEPES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 10/04/2018)

5. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ______ de ________________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.